Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (ERRO MATERIAL) EXISTENTE EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ACOLHIDOS.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante, a saber, adequação do quantum alimentar expresso no dispositivo da decisão impugnada ao patamar de uma salário-mínimo.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos parcialmente acolhidos a sanar o erro material para efeito de se fixar o quantum alimentar em 1 (um) salário-mínimo, acrescido do pagamento dos planos odontológico e de saúde.